Tribunal: TJDFT
Processo: 0704629-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0704629-33.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVO JOSE DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: PEDRO IVO TRINDADE SOUZA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de embargos declaratórios opostos por IVO JOSE DE SOUZA contra decisão monocrática de ID. 68667728, que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto em face de decisão interlocutória responsável por indeferir a gratuidade de justiça ao ora embargante. Em suas razões (ID. 69031226), o embargante sustenta, em suma, que a r. decisão monocrática possui vício de omissão e contradição, uma vez que a documentação necessária à análise da demanda foi devidamente colacionada, mas ignorada pelo Relator competente. Defende que houve omissão ao não analisar a probabilidade do direito, tendo em vista a alegada plausibilidade de sua tese. Nesse sentido, o juízo monocrático obstaculizou o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa por parte do embargante. Requer, desse modo, o acolhimento dos embargos para que seja sanada a omissão apontada, empregando-se efeitos modificativos na r. decisão embargada. É o breve relatório. Decido. A pretensão recursal da ora embargante volta-se contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. Nessa situação, o Código de Processo Civil dispõe que: Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias. (...) § 3o O órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o. Nesses termos, percebe-se que os fundamentos lançados pelo embargante não preenchem os requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porquanto se constata, de forma manifesta, o intento de rediscutir as questões materiais analisadas na decisão monocrática. Em sendo assim, conheço dos presentes embargos de declaração como agravo interno. Concedo ao recorrente o prazo de 5 (dias) para complementar as suas razões recursais, devendo-se atentar para a impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do artigo 1.021, §1o, do CPC. Na sequência, intime-se a parte agravada para, caso queira, apresentar sua impugnação ao recurso. Em seguida, venham os autos novamente conclusos. Brasília/DF, 18 de março de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator